Tribunal: TRF3
Processo: 5001163-85.2018.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1019/1327)

5001163-85.2018.4.03.6140

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001163-85.2018.4.03.6140

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: WAGNER ILTON DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. MÚLTIPLOS AGENTES NOCIVOS. EPI EFICAZ. PPP. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, §2o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 01/11/1985 a 13/02/2002 por exposição a múltiplos agentes químicos nocivos e cancerígenos, e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 24/01/2017.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/1998, diante da anotação de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado, que se pronunciou de forma expressa e conclusiva sobre a questão relativa ao EPI eficaz e ao seu impacto sobre o reconhecimento da atividade especial, aplicando as teses dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ ao caso concreto.

O acórdão reconheceu, fundamentadamente, que diante da multiplicidade de agentes químicos cancerígenos e nocivos aos quais o segurado esteve exposto — sem especificação no PPP dos equipamentos individualizados para cada substância —, subsiste dúvida razoável quanto à real eficácia neutralizadora dos EPIs, o que, nos termos do próprio Tema 555/STF e da ressalva contida no Tema 1.090/STJ, impõe o reconhecimento da especialidade em favor do trabalhador.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem à reiteração de teses anteriormente rejeitadas, caracterizando-se como manifestamente protelatórios quando o embargante limita-se a repetir argumentos já apreciados e expressamente rechaçados no julgamento embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão do EPI eficaz registrado no PPP, aplicando as teses vinculantes dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ ao caso concreto. 2. Os embargos de declaração opostos com o único intuito de rediscutir mérito já decidido ou de prequestionar matéria expressamente apreciada no julgado têm caráter manifestamente protelatório, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.026, §2o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555 do STF (ARE 664.335/SC); Tema 1.090 do STJ (REsp 2.082.072/RS).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001163-85.2018.4.03.6140

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: WAGNER ILTON DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão proferido pela Egrégia 9a Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconhecera a especialidade do período de 01/11/1985 a 13/02/2002, por exposição habitual e permanente a múltiplos agentes químicos nocivos, e determinara a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 24/01/2017.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090. Alega, ainda, necessidade de prequestionamento dos arts. 57, §6o, 58, §2o e 125 da Lei no 8.213/91, art. 68, §4o do Decreto no 3.048/1999, art. 6o da LINDB, arts. 412 e 927, III do CPC e arts. 195, §5o e 201, caput e §1o da CF/88, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

O autor apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão abordou com clareza a matéria cuja alegação de omissão é apontada. Com efeito, o julgado embargado enfrentou detidamente a questão relativa à eficácia do EPI registrada no PPP e ao seu impacto sobre o reconhecimento da atividade especial, nos seguintes termos:

"Quanto à alegação de que o uso de EPI eficaz afastaria a especialidade, é importante destacar que: 1) A decisão monocrática foi proferida em conformidade com o Tema 555 do STF, que estabelece que 'em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial'. 2) O Tema 1.090 do STJ, embora estabeleça que a informação no PPP sobre a existência de EPI descaracteriza em princípio o tempo especial, ressalva as 'hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido'. 3) No caso de agentes químicos cancerígenos e múltipla exposição qualitativa, subsiste dúvida razoável quanto à efetiva capacidade dos EPIs de neutralizar completamente a nocividade. O PPP não especifica quais EPIs seriam utilizados para cada um dos dezenas de agentes químicos listados, nem comprova concretamente sua eficácia individual para cada substância. 4) A instrução processual ocorreu sob a égide do entendimento anterior do Tema 555/STF, quando não havia sido definido o ônus probatório da forma estabelecida posteriormente pelo Tema 1.090/STJ. Aplicar retroativamente esse novo ônus configuraria violação à segurança jurídica e ao devido processo legal. 5) Para agentes químicos com análise qualitativa (Anexo 13 da NR-15), a jurisprudência reconhece que o uso de EPI não possui a mesma eficácia comprovada que possui para o agente ruído, persistindo dúvida quanto à neutralização completa da nocividade."

Portanto, verifica-se que a embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada no acórdão recorrido, reiterando as mesmas alegações já deduzidas e expressamente rechaçadas no julgamento do agravo interno, o que é inviável nesta via recursal.

Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que apreciada a matéria aqui trazida, e a mera leitura do acórdão recorrido não ensejaria a interposição dos presentes embargos de declaração, condeno o INSS ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. MÚLTIPLOS AGENTES NOCIVOS. EPI EFICAZ. PPP. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, §2o DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 01/11/1985 a 13/02/2002 por exposição a múltiplos agentes químicos nocivos e cancerígenos, e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 24/01/2017.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial posterior a 02/12/1998, diante da anotação de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado, que se pronunciou de forma expressa e conclusiva sobre a questão relativa ao EPI eficaz e ao seu impacto sobre o reconhecimento da atividade especial, aplicando as teses dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ ao caso concreto.

O acórdão reconheceu, fundamentadamente, que diante da multiplicidade de agentes químicos cancerígenos e nocivos aos quais o segurado esteve exposto — sem especificação no PPP dos equipamentos individualizados para cada substância —, subsiste dúvida razoável quanto à real eficácia neutralizadora dos EPIs, o que, nos termos do próprio Tema 555/STF e da ressalva contida no Tema 1.090/STJ, impõe o reconhecimento da especialidade em favor do trabalhador.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem à reiteração de teses anteriormente rejeitadas, caracterizando-se como manifestamente protelatórios quando o embargante limita-se a repetir argumentos já apreciados e expressamente rechaçados no julgamento embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão do EPI eficaz registrado no PPP, aplicando as teses vinculantes dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ ao caso concreto. 2. Os embargos de declaração opostos com o único intuito de rediscutir mérito já decidido ou de prequestionar matéria expressamente apreciada no julgado têm caráter manifestamente protelatório, sujeitando o embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.026, §2o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555 do STF (ARE 664.335/SC); Tema 1.090 do STJ (REsp 2.082.072/RS).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão